Tribunal: TJSP
Processo: 2025877-49.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025877-49.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes INES
AKEMI TAKARA, ELZA MITIKO TAKARA, LUIZA ISAKO TAKARA, ANTONIO
LUPORINI JUNIOR, ELIANE EID GARCIA e RICARDO MINUSSI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025877-49.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES: INES AKEMI TAKARA, ELZA MITIKO TAKARA, LUIZA ISAKO
TAKARA, ANTONIO LUPORINI JUNIOR, ELIANE EID GARCIA E RICARDO
MINUSSI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82404
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
Determinação para que a parte
exequente promova a regularização do polo ativo Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou à
parte exequente a regularização do polo ativo, no que concerne à documentação adequada
em caso de falecimento do titular de conta poupança.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada (fls. 226/227 dos
autos de primeiro grau).
Tal decisão tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator